Tribunal: STF
Processo: HC 240544
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Roberto Marques Lisboa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 861.240/PE, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado e organização criminosa, ocasião em que foi mantida a sua prisão preventiva. 



    Neste writ, sustenta a defesa inexistir motivação idônea para a preservação da segregação antecipada, asseverando que "o Juízo considerou a ‘reincidência’ do Paciente mesmo sabendo da existência de prova documental oficial nos autos a revelar o decurso do prazo de 5 anos entre os crimes apurados e a extinção da punibilidade pelas condenações que executou no passado". 



    Requer, assim, a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ADEMAIS, A LEGALIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA JÁ FOI AFIRMADA EM OPORTUNIDADE ANTERIOR POR ESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois se reportou expressamente o Magistrado de piso ao decreto prisional exarado no início do feito, o qual destaca a gravidade concreta da conduta do agravante e a sua periculosidade social, asseverando que seria ele o suposto líder "de uma Organização Criminosa especializada em crimes patrimoniais, existindo pluralidade de agentes, estabilidade e permanência, com estrutura ordenada e divisão de tarefas". Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Não bastasse, invocou o juiz a reiteração delitiva do recorrente, que possui registro criminal anterior por "tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na cidade de Paudalho, bem como envolvimento com roubo a banco". A renitência criminosa se extrai, também, do fato de que, "no segundo período de interceptação, Silvio cita a pessoa de Galeguinho, dizendo que esse indivíduo está preso com audiência marcada para novembro e que teria praticado vários roubos para 'Marcio' [ora agravante], bem como Silvio conversa com Jurandir e relata que o chefe [ora agravante] poderia colocar eles de frente do negócio, demonstrando vínculo estável e permanente na atividade criminosa". Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. 3. A despeito da alegação defensiva de que o agravante não mais ostenta a condição de reincidente, em razão do decurso do período depurador, é cediço neste Tribunal Superior que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 4. Ademais, a legalidade da prisão preventiva do agravante já foi afirmada pela Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 817.478/PE. 5. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 13)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    (...)



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois se reportou expressamente o Magistrado de piso ao decreto prisional exarado no início do feito, o qual destaca a gravidade concreta da conduta do agravante e a sua periculosidade social, asseverando que seria ele o suposto líder "de uma Organização Criminosa especializada em crimes patrimoniais, existindo pluralidade de agentes, estabilidade e permanência, com estrutura ordenada e divisão de tarefas" (e-STJ fl. 76). 



    Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    Não bastasse, invocou o Juiz a reiteração delitiva do agravante, que possui registro criminal anterior por "tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na cidade de Paudalho, bem como envolvimento com roubo a banco" (e- STJ fl. 74).



    A renitência criminosa se extrai, também, do fato de que, "no segundo período de interceptação, Silvio cita a pessoa de Galeguinho, dizendo que esse indivíduo está preso com audiência marcada para novembro e que teria praticado vários roubos para 'Marcio' [ora agravante], bem como Silvio conversa com Jurandir e relata que o chefe [ora agravante] poderia colocar eles de frente do negócio, demonstrando vínculo estável e permanente na atividade criminosa" (e-STJ fl. 75). 



    Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública”. (edoc. 13, p. 7-8, grifamos)  



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente